Tribunal: TJSP
Processo: 1090712-83.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.o
1090712-83.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MINASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., é embargado MULTIFUTURO FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090712-83.2018.8.26.0100/50001 Voto no 39311
2
VOTO N. 39311
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1090712-83.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LAURA DE MATTOS ALMEIDA
EMBARGANTE: MINASINVEST PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADA: FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de omissão e contradição no acórdão embargado.
Vícios não configurados. Caráter infringente do julgado e
propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 65/68, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, a
pretexto de ter incorrido o julgado nos vícios da omissão e da contradição.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é nulo,
porque não está devidamente fundamentado, a par do que é omisso e contraditório,
aduzindo mais que não foi devidamente valorada a prova documental que demonstra
sua escassez de recursos, reiterando que faz jus à concessão da gratuidade processual
postulada. Pondera que, conquanto reconheça que a embargante enfrenta dificuldade
financeira, não deu a solução jurídica adequada ao caso. Requer a atribuição de efeito
suspensivo a este recurso aclaratório. Postula a manifestação expressa da Turma
Julgadora sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a fim de assegurar a
interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090712-83.2018.8.26.0100/50001 Voto no 39311
3
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir omissão e contradição supostamente existentes no aresto objurgado,
pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo
interno interposto pela embargante foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que está devidamente fundamentado e não registra omissão ou
contradição a serem supridas, do que resulta o descabimento deste recurso aclaratório,
não se prestando o inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado ao
acolhimento de insurgência desta natureza, cristalino o posicionamento da Turma
Julgadora, consoante se infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“É certo que estabelece a Súmula n. 481, do Superior Tribunal de
Justiça que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”;
no entanto, no caso em análise, o benefício não pode ser concedido, pois dos autos não
afloram elementos que evidenciem a absoluta incapacidade da recorrente em prover o
pagamento das despesas do processo, à falta de prova documental capaz de revelar
carência absoluta de recursos que justifique a isenção postulada.
Na hipótese vertente, como assinalado, não está configurada
situação excepcional que poderia ensejar a concessão da assistência judiciária gratuita
à recorrente, valendo anotar que, conquanto demonstrada a transitória dificuldade
financeira por ela enfrentada, a empresa recorrente tem natureza jurídica de sociedade
anônima e obteve financiamento junto às instituições financeiras mediante a emissão de
cédulas de crédito bancários de vultoso valor (fls. 1362/1403), o que demonstra que a
recorrente desfruta de situação econômico-financeira que a exclui do rol dos que fazem
jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, o que constitui elemento suficiente
para desqualificá-la como merecedora da benesse em cotejo.
Ora, a regra geral que emana do artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil, é no sentido de que, mediante simples afirmação de hipossuficiência,
gozará a parte dos benefícios da assistência judiciária, competindo ao juiz, no entanto,
analisando caso a caso, acolher o pedido, ressalvada a hipótese em que haja fundadas
razões para indeferir o pedido e desde que tenha sido concedida à postulante a
oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2o, do mesmo
diploma legal), como se deu na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090712-83.2018.8.26.0100/50001 Voto no 39311
4
Bom é realçar que, no mesmo sentido, há várias decisões desta
Corte, indeferindo a gratuidade processual postulada pelo recorrente, consoante se
infere dos teores das ementas abaixo transcritas:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido formulado na petição
inicial. Agravante pessoa jurídica não produziu prova da ausência de condições
financeiras para arcar com as despesas processuais, ainda que parcial e momentânea.
Meras alegações de impossibilidade econômico-financeira para arcar com as custas e
despesas processuais, sem discriminação e prova de valores das receitas e despesas e
dos montantes relativos a custas e despesas processuais, como acontece no caso em
exame, não justificam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a pessoas
jurídicas sem fins lucrativos. Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a
concessão do benefício da gratuidade de justiça. Revogação do efeito suspensivo
concedido.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
instrumento
n.
2113738-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 17.6.2019).
“Agravo de instrumento. Estabelecimento de Ensino. Ação
monitória. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento pelo magistrado de 1o grau.
Correção da medida. Benefício que, via de regra, só se concede às pessoas físicas, não
estendido às pessoas jurídicas. Pedido formulado por pessoa jurídica que deve ser
instruído com provas cabais de que não possui condições econômicas de suportar os
encargos do processo. Receita operacional não condizente com beneficiários de justiça
gratuita. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito. Benefício legal
que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas
e
despesas
processuais.
Recurso
improvido.”
(Agravo de
instrumento n.
2113778-50.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 1.6.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. Condição que, por si só, não é bastante para a
concessão do benefício. Necessidade de comprovação do estado de pobreza jurídica,
ônus do qual não se desincumbiu a agravante. Súmula no 481 do STJ. Documentos
juntados que não retratam a alegada hipossuficiência financeira. Valores apresentados
incompatíveis com a gratuidade da justiça. Benefício corretamente denegado.” (Agravo
de instrumento n. 2065935-89.2019.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 5.6.2019).
Assim, porque a tese recursal estava mesmo em manifesto
confronto com jurisprudência dominante desta Corte e do C. Superior Tribunal de
Justiça, de rigor é concluir que está correta a decisão monocrática que indeferiu a
gratuidade processual postulada pela recorrente, determinando o recolhimento do
preparo recursal, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação
originariamente manifestado.” (fls. 67/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090712-83.2018.8.26.0100/50001 Voto no 39311
5
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo nulidade, omissão ou contradição que devam
ser supridas, caso repute que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, deve a embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios,
mesmo porque não se revestem os embargos de idoneidade jurídico-processual para
sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)